Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. HIV FALSO POSITIVO. TESTE REAGENTE SEGUIDO DE CONTRAPROVA NÃO REAGENTE. EXAME PRÉ-NATAL. ANOTAÇÃO EM CARTÃO DA GESTANTE. PORTARIA N. 151/2009 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROTOCOLO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, impõe que o Estado responderá pelos danos que seus agentes causarem, desde que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular.
2. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 151/2009 e anexos, estabeleceu etapas sequenciadas e fluxograma mínimo obrigatório para diagnóstico da infecção por HIV nas redes pública e privada. Segundo o item 3.1.1.10 da Etapa II do Anexo I, “A ocorrência de resultados indeterminados ou falso-positivos é maior em gestantes ou portadores de algumas enfermidades. Nessas situações, a avaliação conjunta da história clínica, do risco de exposição do indivíduo à infecção pelo HIV e o resultado laboratorial devem orientar as decisões.”
3. Se a unidade de saúde, seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, após teste rápido com resultado reagente realiza contraprova em curto prazo, seguida de novos testes com encaminhamento a médico especialista e discrimina o histórico de resultados no cartão de acompanhamento de pré-natal no intuito de preservar a saúde da gestante, não se verifica conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais (ID 43842779).
4. É inegável o aborrecimento experimentado com o resultado falso positivo momentâneo somado à anotação de resultado no cartão da gestante. A experiência, todavia, não pode ser creditada ao ente distrital, que atuou conforme as diretrizes obrigatórias para o diagnóstico da infecção pelo vírus HIV.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$750,00, tendo-se em conta que o valor pleiteado pelo dano moral é meramente estimativo (REsp n. 1.594.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 18/5/2021). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.